Tribunal: STF
Processo: ADI 579
Classe: ADI
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-02-07
Data de publicação: 1992-02-07

Ementa:
CONSTITUIÇÃO.  LEI  ANTERIOR  QUE  A  CONTRARIE.  REVOGAÇÃO.
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE.
         A lei ou e constitucional ou não e lei. Lei inconstitucional
e uma contradição em  si.  A  lei  e  constitucional  quando  fiel  a
Constituição; inconstitucional,  na  medida  em  que  a  desrespeita,
disposto sobre o que lhe era vedado. O vício da inconstitucionalidade
e congenito a lei e há de ser apurado em face da Constituição vigente
ao  tempo  de   sua   elaboração.   Lei   anterior   não   pode   ser
inconstitucional em  relação  a  Constituição  superveniente;  nem  o
legislador poderia  infringir  Constituição  futura.  A  Constituição
sobrevinda  não  torna  inconstitucionais  leis  anteriores  com  ela
conflitantes: revoga-se. Pelo fato de ser  superior,  a  Constituição
não deixa de produzir efeitos revogatorios. Seria ilogico que  a  lei
fundamental, por ser suprema, não revogasse, ao ser promulgada,  leis
ordinarias. A lei maior valeria menos que a lei ordinaria.
         Reafirmação  da  antiga  jurisprudência  do  STF,  mais  que
cinquentenaria.
         Ação direta  de  que  se  não  conhece  por  impossibilidade
jurídica do pedido, nos termos do voto proferido na ADIn n. 2-1/600.